Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS. REGULARIDADE. Se o crédito perseguido em ação de execução se encontra submetido à recuperação judicial já homologada por sentença, revela-se operada a novação da dívida em relação ao devedor principal, o que justifica a sua exclusão do polo passivo da execução. Contudo, de acordo com a Súmula no 581, do Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.